Tribunal: TJMT
Processo: 1019201-17.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019201-17.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS LACERDA - CPF: 063.011.111-17 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (IMPETRANTE), MARCOS DOS SANTOS LACERDA - CPF: 063.011.111-17 (PACIENTE), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 594.171.101-87 (ADVOGADO), JONATHA BRUNO DA SILVA - CPF: 074.149.171-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA POQUIVIQUI SABINO - CPF: 033.959.151-07 (VÍTIMA), PRISCILA ALBERTA SANT ANA - CPF: 044.573.361-65 (VÍTIMA), RENER MATEUS ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019201-17.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – DECRETAÇÃO DE NOVA CUSTÓDIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE – VIABILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUIZ DA CAUSA ANTES DO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL AO FUNDAMENTO DE NÃO MAIS ESTAREM PRESENTES OS SEUS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAREM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ART. 316 DO CPP – PACIENTE QUE ESTAVA EM LIBERDADE HÁ MAIS DE UM ANO [ANTES DA SENTENÇA ] –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STF possui entendimento no sentido de que
“a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional”
[CPP, art. 316] (HC nº 138.207/PR).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019201-17.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCOS DOS SANTOS LACERDA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (Código 82176), que decretou a prisão preventiva ao prolatar a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes], impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias-multa de reclusão, em regime fechado – 157, § 2º, incisos I e II, do CP.

O impetrante sustenta a ilegalidade da negativa de o paciente recorrer em liberdade,
“uma vez que esteve em liberdade durante toda a instrução processual e não causou nenhum embaraço ao desenvolvimento do processo”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para outorgar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O pedido liminar foi deferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020